Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715608-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de liminar, formulada por JOSÉ ROBERTO ARRUDA em face de decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ofensa aos acórdãos proferidos pela 1a Câmara Cível desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos julgamentos do Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 e da Reclamação 0723245-66.2019.8.07.0000, determinou o sobrestamento da suspensão processual no processo n.o 0052807-83.2014.8.07.0018, nos seguintes termos (ID 154667970 na origem): Cuida-se de ação de improbidade administrativa, cujas partes encontram-se qualificadas nos autos. Houve suspensão do trâmite processual, conforme decisão proferida em Segundo Grau nos autos dos processos, Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 e Reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000. O referido Mandado de Segurança, julgado pela 1a Câmara Cível do e. TJDFT, traz a seguinte ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA EMPRESTADA. JUÍZO CRIMINAL. EFEITOS NAS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE PERÍCIA NO EQUIPAMENTO E CONTEÚDO. NATUREZA COMPLEXA DA LEI 8.429/1992. LIMITES DA INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1. Mesmo não estando expressamente prevista no rol do Art. 5o da Lei 12.016/2009 a possibilidade de impugnação pelo mandado de segurança, diante da modificação do tempo da recorribilidade das decisões, da limitação trazida pelo rol do Art. 1.015, bem como, da urgência em face apreciação de uma situação em que se discute a utilização de prova emprestada - fundamental ao deslinde do feito, sobretudo em relação à segurança jurídica e à preservação dos direitos da parte, especificamente, às garantias constitucionais - a via do mandado se impõe, até como medida para evitar prováveis prejuízos para a colheita da prova, caso o Impetrante tivesse que aguardar o deslinde processual na ação de improbidade e exercitar impugnação via recurso de apelação.2. A controvérsia situa-se na aferição da legalidade do prosseguimento da ação de improbidade enquanto as provas técnicas ainda estão sendo objeto de análise no processo criminal, bem como no debate sobre a extensão da repercussão doa prova emprestada como elemento probatório nas ações de improbidade.3. A Lei 8.429/1992 possui natureza complexa, que engloba ratio civil, administrativa e penal, na medida em que atribui sanções contundentes (perda ou suspensão de direitos políticos), ante a retributividade em face de lesões igualmente graves, típicas da esfera penal. 4. No caso de uma ação de improbidade, cuja natureza é manifestamente complexa, a apreensão de independência cede espaço para a intersecção de instâncias, na qual o deslinde em um procedimento – no caso, penal – traz efeitos diferidos para a outra esfera – ação de improbidade, devendo-se atentar aos limites de independência entre esferas.5. Existindo implicação na colheita da certificação de autenticidade da prova pericial no juízo criminal de origem ante a possibilidade de reconhecimento judicial de imprestabilidade de prova, o resultado pode ser o impacto diferido no deslinde da ação de improbidade em que o material é utilizado como prova emprestada.6. Concedida a segurança para se suspender a ação de improbidade até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas.7. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado. Em observância à ordem superior, houve a suspensão de ações de improbidade administrativas sobre o mesmo fato, em trâmite neste juízo, quais sejam, 0048409-93.2014.8.07.0018; 0048824-76.2014.8.07.0018; 0048829-98.2014.8.07.0018; 0048404-71.2014.8.07.0018; 0048831-68.2014.8.07.0018; 0010239-23.2012.8.07.0018; 0048406-41.2014.8.07.0018; 0048408-11.2014.8.07.0018; 0048410-78.2014.8.07.0018 e 0052807-83.2014.8.07.0018. Nos termos do dispositivo do acórdão proferido no MS 0707896-57.2018.8.07.0000, a suspensão encontrava-se limitada à efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas. O MPDFT, nos autos do processo 0048410-78.2014.8.07.0018, informou que houve a apreciação da perícia pelo Juízo Criminal competente. Ato contínuo, o Juízo da 7a Vara Criminal informou naqueles autos (processo 0048410-78.2014.8.07.0018) que, em 17.3.2023, proferiu sentença declarando extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato nos autos no. 0031585- 47.2013.8.07.0001 e que, ainda, restam 09 (nove) ações penais pendentes de julgamento de mérito, vinculadas à operação denominada “Caixa de Pandora” (feitos PJe 0012400-86.2014.8.07.0001, 0012395-64.2014.8.07.0001, 0012357-52.2014.8.07.0001, 0012369-66.2014.8.07.0001, 0012379- 13.2014.8.07.0001, 0012397-34.2014.8.07.0001, 0012398-19.2014.8.07.0001, 0012404-26.2014.8.07.0001, 12391-27.2014.8.07.0001). No referido ofício houve a informação pelo Juízo da 7a Vara Criminal que as perícias requeridas já foram efetivadas e juntadas aos autos. Todavia, não houve análise, pelo juízo criminal, em sentença, sobre a ilicitude dos vídeos apresentados pelo colaborador. De acordo com a jurisprudência do STJ, as esferas penal e administrativa são independentes, de modo que a solução conferida na ação criminal não interfere no julgamento da demanda por improbidade administrativa, excetuando-se os casos em que se reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria (EDcl no AgInt no AREsp 0018437-66.2009.8.16.0030 PR 2014/0299597-5). No caso, já houve a efetivação da perícia no juízo criminal, fato que obstava o prosseguimento dos processos. A apreciação da prova para fins de convencimento do magistrado deverá ser analisada de forma independente por cada juízo competente ao tempo da prolação da sentença. Nesse sentido, constata-se que não há mais óbice para o prosseguimento das ações de improbidades descritas, inclusive quanto a estes autos. Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais. Prazo 15 dias, réus e 30 dias, já inclusa dobra, para o MPDFT e o DF. Após, voltem-me para sentença. Registre-se o sobrestamento de suspensão. Alega o Reclamante que: (a) a reclamação visa garantir a autoridade das decisões do tribunal; (ii) o juízo de origem proferiu a decisão reclamada em violação à autoridade dos acórdãos proferidos pela 1a Câmara Cível nos autos do MS 0707896-57.2018.8.07.0000 e da Rcl 0723245-66.2019.8.07.0000; (iii) no caso concreto, rememorando o tema, trava-se histórica contenda defensiva que visa à realização de provas periciais nas mídias apresentadas por corréu delator, bem como nos equipamentos eletrônicos supostamente utilizados para captação; elementos probatórios estes que foram trazidos à presente ação civil de improbidade por empréstimo, tudo no âmbito da cognominada operação CAIXA DE PANDORA; (iv) destaca-se que no ano de 2016 o colendo STJ determinou “a realização de perícia no aparelho utilizado para captação da escuta ambiental” no âmbito do RHC 68.893/DF, posteriormente incorporado pela RCL 34.135/DF; (v) requereu do douto juízo reclamado a suspensão do curso processual das ações de improbidade cujas provas haviam sido trazidas por empréstimo ou, subsidiariamente, a determinação de realização de perícia autônoma nessa esfera cível, conforme a garantia constitucional ao contraditório (art. 5o, LV, da CF); (vi) o pleito defensivo foi indeferido, com base na independência das instâncias criminal e administrativa, razão pela qual a análise da prova pericial no juízo de origem não afeta a análise da prova no juízo de destino; (vii) com isso, impetrou o Mandado de Segurança 0707896-57.2018.8.07.0000 no qual demonstrou inequivocamente a teratologia da decisão que indeferira a suspensão da ação destinatária da prova até que o contraditório fosse efetivado na origem; (viii) ao julgar referido mandamus, essa colenda 1a Câmara Cível exarou o primeiro v. acórdão que ora se pretende garantir a autoridade, pelo qual concedeu a segurança pleiteada e, assim, determinou a suspensão da ação de improbidade até a efetivação e a apreciação da prova pelo juízo da 7a Vara Criminal; (ix) a determinação foi cumprida e, posteriormente, no anseio de dar prosseguimento ao feito, o juízo reclamado determinou a expedição de ofício “ao juízo da 7a Vara Criminal de Brasília para que informe se houve a efetivação da perícia e sua apreciação” (Despacho ACIA 0048404-71.2014.8.07.0018); (x) o juízo criminal informou objetivamente que “houve a efetivação da perícia e, por outro lado, a apreciação deste juízo a respeito das controvérsias entre perícia oficial e pareceres técnicos-periciais de assistentes técnicos foi alçada para o momento processual adequado que, aos olhos deste signatário, é na sentença” (Ofício 0048404- 71.2014.8.07.0018); (xi) o juízo reclamado proferiu decisão em que revogou a suspensão do processo “diante da informação prestada pelo juízo criminal de que houve apreciação por aquele juízo sobre a perícia realizada, não mais razão ou causa que justifique a suspensão do processo” (Decisão 0052807-83.2014.8.07.0018); (xii) ajuizou, então, a Reclamação 0723245- 66.2019.8.07.0000 para garantir a autoridade do acórdão exarado em sede do mandamus mencionado, diante da manifesta ofensa à determinação dessa colenda Câmara, já que a perícia ainda não havia sido apreciada na esfera criminal, como expressamente informado pelo juízo da 7a Vara Criminal de Brasília; (xiii) a 1a Câmara Cível exarou o segundo acórdão que ora se pretende garantir a autoridade, tendo reconhecido a ofensa apontada pelo reclamante, e expressamente consignado que o momento para apreciação da validade/autenticidade das provas periciais é na sentença; (xiv) uma vez mais o juízo ora reclamado determinou a retomada da marcha processual da ação civil de improbidade, sob o mesmo fundamento de que a apreciação da perícia já havia ocorrido, contrariamente ao que novamente informou o juízo criminal, e em violação aos dois acórdãos exarados por essa colenda Câmara Cível; (xv) no corrente ano o juízo reclamado determinou nova expedição de ofício ao juízo criminal para que informasse “se a perícia foi efetivada e apreciada, para fins de prosseguimento das ações de improbidade”; (xvi) informou-se outra vez que “as perícias requeridas já foram efetivadas e juntadas aos autos, todavia ainda não foram apreciadas em sede de decisão judicial, tão pouco houve ainda análise judicial sobre a ilicitude dos vídeos apresentados pelo colaborador”; (xvii) o juízo fazendário proferiu a decisão ora reclamada tendo determinado o sobrestamento da suspensão do tramite processual por entender que “a apreciação da prova para fins de convencimento do magistrado deverá ser analisada de forma independente por cada juízo competente ao tempo da prolação da sentença” – em manifesta violação às determinações dessa c. 1a Câmara Cível; (xviii) a decisão reclamada violou os v. acórdãos proferidos no julgamento do mencionado mandado de segurança e da citada reclamação, já que a determinação expressa é de que se aguarde a apreciação da prova emprestada pelo juízo criminal, o que somente ocorrerá com a vindoura prolação da sentença; (xix) foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que se considerasse o julgamento da reclamação anteriormente ajuizada e, assim, fosse mantida a suspensão processual, estando os autos atualmente conclusos para decisão; (xx) a 1a Câmara Cível concedeu à unanimidade a segurança pleiteada no MS 0707896-57.2018.8.07.0000, determinando que o e. juízo fazendário suspendesse o trâmite da ação de improbidade até que no âmbito da ação penal se efetivasse o contraditório e se apreciasse a validade e a autenticidade sobre a prova ali produzida, posteriormente carreada aos autos da ação de improbidade por empréstimo; (xxi) naquela oportunidade, todos os eminentes desembargadores dessa c. 1a Câmara Cível acompanharam o judicioso voto de Vossa Excelência na relatoria do writ; (xxii) como se observa dos excertos acima expostos, a questão não pode ser solucionada com a simples invocação da independência das esferas cível, administrativa e penal; (xxiii) isso porque o elemento informativo cuja perícia foi determinada na esfera penal foi colacionado aos autos da ação de improbidade de origem por meio de empréstimo, de modo que eventual invalidação da prova naquele âmbito certamente acarretará consequências no julgamento da ação de improbidade; (xxiv) destaca-se, ainda, que não se trata da valoração da prova, o que realmente pode atrair o argumento de independência das instâncias, mas sim da apreciação da validade e da autenticidade da prova; (xxv) em outras palavras, só poderá o juízo fazendário considerar a prova emprestada, e aí sim valorá-la, se ela for convalidada pelo juízo criminal, onde foi produzida; (xxvi) a discussão que se trava no âmbito criminal cuida justamente da validade dos áudios e vídeos apresentados pelo delator, diante da inequívoca quebra da cadeia de custódia desses elementos indiciários, gravados por equipamentos extraoficiais e manipulados pela inserção de tarjas e realização de cortes; (xxvii) como bem consignado no voto proferido por essa Relatoria no caso de uma ação de improbidade, cuja natureza é manifestamente complexa, a apreensão de independência cede espaço para a intersecção de instâncias, na qual o deslinde em um procedimento – no caso, penal – traz efeitos diferidos para a outra esfera – ação de improbidade; (xxviii) este raciocínio vem ganhando cada vez mais espaço, como se observa, v.g., do art. 21, § 4o, da Lei 8.429/92, inserido recentemente pela Lei 14.230/2021, segundo o qual “a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei no 3.689”; (xxix) se até a absolvição confirmada por decisão colegiada impede o trâmite da ação de improbidade, não resta dúvida de que a prova emprestada do âmbito criminal par ao âmbito da improbidade deve ser previamente convalidada por aquele juízo; (xxx) de mais a mais, como relatado em linhas volvidas, a ofensa ao acórdão do mandado de segurança já foi objeto da Reclamação 0723245-66.2019.8.07.0000, tendo essa c. 1a Câmara Cível reconhecido a violação apontada e, assim, dado provimento à reclamação à unanimidade; (xxxi) verifica-se, pois, desse julgamento, que a apreciação da validade/autenticidade das provas periciais se dará em sede de sentença, como informado pelo próprio juízo criminal e definitivamente asseverado pela 1a Câmara Cível, de modo que as ações de improbidade devem permanecer suspensas até que isso ocorra; (xxxii) não obstante a concessão da ordem pleiteada no mandado de segurança impetrado e o provimento da reclamação anteriormente ajuizada, o juízo fazendário proferiu a decisão reclamada, em que determinou o sobrestamento da suspensão processual, sem que houvesse sido apreciada a validade/autenticidade prova pericial pelo juízo criminal, conforme informações prestadas; (xxxiii) o que se extrai da decisão reclamada é que o juízo ora reclamado – ao considerar a determinação de que se aguarde a apreciação da prova pelo juízo criminal e a informação daquele juízo de que ainda não houve análise sobre a ilicitude dos vídeos – determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que houve a efetivação da perícia e a sua apreciação deve ser analisada por cada juízo competente, em razão da independência das instâncias; (xxxiv) a ofensa aos acórdãos apontados, portanto, é incontestável, pelos próprios termos da decisão reclamada, em que o juízo fazendário reconhece a determinação desse TJDFT de que se aguarde a apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal, a qual ainda não ocorreu, apesar de determinar a retomada da marcha processual; (xxxv) visando afastar o fundamento do julgamento do mandado de segurança e dar prosseguimento ao feito, insistiu o juízo reclamado em embasar o sobrestamento da suspensão na independência das instâncias criminal e administrativa; (xxxvi) o que também não é cabível, uma vez que do teor do voto do Relator se extrai o entendimento de que “no caso de uma ação de improbidade, cuja natureza é manifestamente complexa, a apreensão de independência cede espaço para a intersecção de instâncias, na qual o deslinde em um procedimento – no caso, penal – traz efeitos diferidos para a outra esfera – ação de improbidade”; (xxxvii) existe óbice para o prosseguimento da ação de improbidade, tendo em vista ela se valer, de maneira central, da prova emprestada cuja autenticidade ainda resta pendente de análise. Ao final, requer: (a) medida liminar para a suspensão do prazo para a apresentação das alegações finais aberto pela decisão reclamada, conforme art. 300 do CPC; (ii) medida liminar para o fim de sobrestar a marcha processual da ação de improbidade 0052807-83.2014.8.07.0018, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda de Brasília, até o julgamento da reclamação; (iii) requisição de informações acerca do ato impugnado perante a 2a Vara de Fazenda de Brasília; (iv) notificação do representante do Ministério Público do Distrito Federal, a fim de que oficie nos autos como fiscal da lei. No mérito, requer seja julgada procedente a presente Reclamação, para reformar o ato impugnado, notadamente a decisão proferida pelo eminente Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda de Brasília nos autos da ação de improbidade 0052807-83.2014.8.07.0018, determinando a suspensão do trâmite processual até a apreciação da prova pericial pelo juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, de modo a garantir a autoridade dos acórdãos exarados pela 1a Câmara Cível quando do julgamento do Mandado de Segurança 0707896- 57.2018.8.07.0000 e da Reclamação 0723245- 66.2019.8.07.0000. Preparo recolhido (ID 46093176). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO A presente reclamação é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 988, II do CPC, bem nos termos do art. 196, II e seguintes do RITJDFT, uma vez que se trata de instrumento processual adequado para garantir a autoridade de julgado da 1a Câmara Cível desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, materializado no Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 e na Reclamação 0723245-66.2019.8.07.0000, quanto ao sobrestamento da ação de improbidade n.o 0052807-83.2014.8.07.0018. A petição veio instruída com documentos, nos termos do art. 197 do RITJDFT, tendo o Reclamante apontado, nos termos dos arts. 988, II do CPC e art. 196, II do RITJDFT, a inobservância, por parte da autoridade reclamada, de decisão do Tribunal. Constam do feito os seguintes documentos: (i) acórdão do MS 0707896-57.2018.8.07.07.000 (ID 46093177); (ii) acórdão da RCL 0723245-66.2019.8.07.0000 (ID 46093178); (iii) decisão expedindo ofício à 7a Vara Criminal (ID 46093179); (iv) ofício encaminhado pelo juízo da 7a Vara Criminal à 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 46093180); (v) decisão de sobrestamento da suspensão (ID 46093181), além da ação de improbidade número 0052807-83.2014.8.07.0018 (IDs 46093182 a 460945561). DA TUTELA DE URGÊNCIA Primeiramente se destacam dois pedidos ventilados pelo Reclamante em sua peça, a saber: (i) suspensão do prazo para a apresentação das alegações finais aberto pela decisão reclamada, conforme art. 300 do CPC; (ii) sobrestamento da marcha processual da ação de improbidade 0052807-83.2014.8.07.0018, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda de Brasília, até o julgamento da reclamação, sendo que o último vem descrito na peça como pontual pedido, descrito na alínea “a”. Considerando (i) que o pedido de liminar descrito nos itens especificados faz menção expressa à suspensão da ação de improbidade 0052807-83.2014.8.07.0018 (alínea “a”); (ii) que a suspensão da marcha processual alberga o pedido de suspensão de todo e qualquer prazo, tendo em vista que, em tese, o sobrestamento incidente ao processo é integral; (iii) as disposições do art. 322, §2o do CPC, procederei à análise considerando o conjunto da postulação para apreciar o pedido de sobrestamento da ação de improbidade 0052807-83.2014.8.07.0018. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018)[g.n] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017)[g.n.] No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição em sede de pedido de tutela, bem como a partir (i) das alegações do Reclamante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela pretendida, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito da reclamação para a apreciação mais verticalizada da matéria. Isso porque o Reclamante expõe como probabilidade de direito a inobservância, por parte do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, quanto ao sobrestamento da ação de improbidade n.o 0052807-83.2014.8.07.0018 que se efetivou no acórdão no Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 (ID 46093177) e, posteriormente, no acórdão proferido na Reclamação n.o 0723245-66.2019.8.07.0000 (ID 46093178). O pano de fundo recorrente em todo esse contexto processual diz respeito à apreciação dos laudos periciais dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF, tendo em vista o entendimento do Juízo reclamado acerca da desnecessidade de se aguardar o pronunciamento do Juízo Criminal para que se ultime a análise do mérito da ação de improbidade, tratando-se de prova emprestada cuja análise no juízo de origem não afetaria a apreciação por parte do juízo de destino. É o que se verifica em algumas das decisões exaradas e informações prestadas pelo referido juízo acerca do tema: (i) decisão constante do ID 4257385 no MS 0707896-57.2018.8.07.0000; (ii) informação prestada pelo Juízo reclamado no ID 4388279 no MS 0707896-57.2018.8.07.0000; (iii) decisão constante no ID 12190785 na RCL 0723245-66.2019.8.07.0000; (iv) informação prestada pelo Juízo reclamado no ID 12898240 na RCL 0723245-66.2019.8.07.0000. De fato, o Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 (ID 46093177) traz em seu dispositivo o seguinte comando: “(...) Por todo o exposto, deve ser concedida a segurança, suspendendo-se a ação de improbidade número 2014.01.1.200571-0 até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas(...)”, ao passo que a Reclamação n.o 0723245-66.2019.8.07.0000 (ID 46093178) posteriormente garantiu a eficácia do julgado, ao determinar que: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a reclamação e IMPROCEDENTE o agravo de instrumento para garantir a eficácia da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0707896-57.2018.8.07.0000 que determinou a suspensão da ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018 em tramitação no juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF(...)”. Em ambos os julgados, o dispositivo faz menção expressa à determinação de sobrestamento ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018 na origem até a efetivação de perícia e apreciação por parte do juízo criminal, por reconhecer a Câmara, no caso da Reclamação, violação à autoridade de acórdão prolatado por esse órgão. Por outro lado, consta dos autos no ID 46093179 ofício exarado pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública – onde tramita a ação de improbidade n. 0052807-83.2014.8.07.0018 - solicitando do Juízo da 7o Vara Criminal informações sobre a perícia em questão, “(...) para fins de prosseguimento das ações de improbidade (...)”, informações fornecidas de acordo com o ID 46093180: (...)2. Inicialmente, cumpre informar que, em 17.3.2023, proferi sentença declarando extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato nos autos no. 0031585- 47.2013.8.07.0001. 3. Por outro lado, ainda restam 09 (nove) ações penais pendentes de julgamento de mérito, vinculadas à operação denominada “Caixa de Pandora” (feitos PJe 0012400-86.2014.8.07.0001, 0012395-64.2014.8.07.0001, 0012357-52.2014.8.07.0001, 0012369-66.2014.8.07.0001, 0012379- 13.2014.8.07.0001, 0012397-34.2014.8.07.0001, 0012398-19.2014.8.07.0001, 0012404-26.2014.8.07.0001, 12391-27.2014.8.07.0001). 4. Nessas ações, as perícias requeridas já foram efetivadas e juntadas aos autos, todavia ainda não foram apreciadas em sede de decisão judicial, tão pouco houve ainda análise judicial sobre a ilicitude dos vídeos apresentados pelo colaborador.(...) [G.N] Diante disso, o Juízo reclamado proferiu a seguinte decisão, ao fundamento de independência entre as esferas penal e administrativa, conforme consta da decisão abaixo (ID 46093181): Cuida-se de ação de improbidade administrativa, cujas partes encontram-se qualificadas nos autos. Houve suspensão do trâmite processual, conforme decisão proferida em Segundo Grau nos autos dos processos, Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 e Reclamação no 0723245-66.2019.8.07.0000. O referido Mandado de Segurança, julgado pela 1a Câmara Cível do e.TJDFT, traz a seguinte ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA EMPRESTADA. JUÍZO CRIMINAL. EFEITOS NAS ESFERAS CÍVEL E ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. REALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE PERÍCIA NO EQUIPAMENTO E CONTEÚDO. NATUREZA COMPLEXA DA LEI 8.429/1992. LIMITES DA INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1. Mesmo não estando expressamente prevista no rol do Art. 5o da Lei 12.016/2009 a possibilidade de impugnação pelo mandado de segurança, diante da modificação do tempo da recorribilidade das decisões, da limitação trazida pelo rol do Art. 1.015, bem como, da urgência em face apreciação de uma situação em que se discute a utilização de prova emprestada - fundamental ao deslinde do feito, sobretudo em relação à segurança jurídica e à preservação dos direitos da parte, especificamente, às garantias constitucionais - a via do mandado se impõe, até como medida para evitar prováveis prejuízos para a colheita da prova, caso o Impetrante tivesse que aguardar o deslinde processual na ação de improbidade e exercitar impugnação via recurso de apelação.2. A controvérsia situa-se na aferição da legalidade do prosseguimento da ação de improbidade enquanto as provas técnicas ainda estão sendo objeto de análise no processo criminal, bem como no debate sobre a extensão da repercussão doa prova emprestada como elemento probatório nas ações de improbidade.3. A Lei 8.429/1992 possui natureza complexa, que engloba ratio civil, administrativa e penal, na medida em que atribui sanções contundentes (perda ou suspensão de direitos políticos), ante a retributividade em face de lesões igualmente graves, típicas da esfera penal. 4. No caso de uma ação de improbidade, cuja natureza é manifestamente complexa, a apreensão de independência cede espaço para a intersecção de instâncias, na qual o deslinde em um procedimento – no caso, penal – traz efeitos diferidos para a outra esfera – ação de improbidade, devendo-se atentar aos limites de independência entre esferas.5. Existindo implicação na colheita da certificação de autenticidade da prova pericial no juízo criminal de origem ante a possibilidade de reconhecimento judicial de imprestabilidade de prova, o resultado pode ser o impacto diferido no deslinde da ação de improbidade em que o material é utilizado como prova emprestada.6. Concedida a segurança para se suspender a ação de improbidade até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas.7. Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado. Em observância à ordem superior, houve a suspensão de ações de improbidade administrativas sobre o mesmo fato, em trâmite neste juízo, quais sejam, 0048409-93.2014.8.07.0018; 0048824-76.2014.8.07.0018; 0048829-98.2014.8.07.0018; 0048404-71.2014.8.07.0018; 0048831-68.2014.8.07.0018; 0010239-23.2012.8.07.0018; 0048406-41.2014.8.07.0018; 0048408-11.2014.8.07.0018; 0048410-78.2014.8.07.0018 e 0052807-83.2014.8.07.0018. Nos termos do dispositivo do acórdão proferido no MS 0707896-57.2018.8.07.0000, a suspensão encontrava-se limitada à efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) referenciados no IPL 650/DF e presentes nas ações criminais suspensas. O MPDFT, nos autos do processo 0048410-78.2014.8.07.0018, informou que houve a apreciação da perícia pelo Juízo Criminal competente. Ato contínuo, o Juízo da 7a Vara Criminal informou naqueles autos (processo 0048410-78.2014.8.07.0018) que, em 17.3.2023, proferiu sentença declarando extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato nos autos no. 0031585- 47.2013.8.07.0001 e que, ainda, restam 09 (nove) ações penais pendentes de julgamento de mérito, vinculadas à operação denominada “Caixa de Pandora” (feitos PJe 0012400-86.2014.8.07.0001, 0012395-64.2014.8.07.0001, 0012357-52.2014.8.07.0001, 0012369-66.2014.8.07.0001, 0012379- 13.2014.8.07.0001, 0012397-34.2014.8.07.0001, 0012398-19.2014.8.07.0001, 0012404-26.2014.8.07.0001, 12391-27.2014.8.07.0001). No referido ofício houve a informação pelo Juízo da 7a Vara Criminal que as perícias requeridas já foram efetivadas e juntadas aos autos. Todavia, não houve análise, pelo juízo criminal, em sentença, sobre a ilicitude dos vídeos apresentados pelo colaborador. De acordo com a jurisprudência do STJ, as esferas penal e administrativa são independentes, de modo que a solução conferida na ação criminal não interfere no julgamento da demanda por improbidade administrativa, excetuando-se os casos em que se reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria (EDcl no AgInt no AREsp 0018437-66.2009.8.16.0030 PR 2014/0299597-5). No caso, já houve a efetivação da perícia no juízo criminal, fato que obstava o prosseguimento dos processos. A apreciação da prova para fins de convencimento do magistrado deverá ser analisada de forma independente por cada juízo competente ao tempo da prolação da sentença. Nesse sentido, constata-se que não há mais óbice para o prosseguimento das ações de improbidades descritas, inclusive quanto a estes autos. Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais. Prazo 15 dias, réus e 30 dias, já inclusa dobra, para o MPDFT e o DF. Após, voltem-me para sentença. Registre-se o sobrestamento de suspensão. Infere-se do transcurso processual acima descrito que não houve modificação no contexto fático na origem hábil a alterar a situação jurídica albergada tanto no Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 (ID 46093177) e, posteriormente, no acórdão proferido na Reclamação n.o 0723245-66.2019.8.07.0000 (ID 46093178), que determinam a suspensão da ação de improbidade número 2014.01.1.200571-0 até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais). Assim, para os fins de apreciação típica do pedido de tutela, entendo que a probabilidade do direito se encontra devidamente demonstrada, tendo em vista indícios de violação da autoridade de julgados da 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Além disso, entendo estarem demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que subsiste dos autos, ao menos nesse primeiro momento de análise, a temeridade real e concreta invocada, pois a ação de improbidade seguirá o curso sem que se ultime a apreciação das perícias, em contraste ao que restou decidido nos acórdãos acima descritos, ou seja, a determinação de suspensão. Esse momento de apreciação de tutela não comporta volver a questão da independência ou não das esferas administrativa e penal, tendo em vista que tal discussão já restou vencida nos dois julgamentos. Trata-se de cumprir a determinação da 1a Câmara Cível do Tribunal e Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que, aparentemente, não foi observado na origem, razão pela qual é necessária a tutela para salvaguardar a autoridade dos julgados. Assim, considerando: (i) o teor dos julgados no Mandado de Segurança n.o 0707896-57.2018.8.07.0000 (ID 46093177) e, posteriormente, no acórdão proferido na Reclamação n.o 0723245-66.2019.8.07.0000 (ID 46093178), que determinam a suspensão da ação de improbidade número 2014.01.1.200571-0 até a efetivação da perícia e sua apreciação pelo juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais); (ii) o ofício do Juízo da 7o Vara Criminal informando que: “as perícias requeridas já foram efetivadas e juntadas aos autos, todavia ainda não foram apreciadas em sede de decisão judicial, tão pouco houve ainda análise judicial sobre a ilicitude dos vídeos apresentados pelo colaborador” (ID 46093180); (iii) decisão do Juízo reclamado retomando a marcha processual, DEFIRO A TUTELA pretendida para sobrestar a ação de improbidade 0052807-83.2014.8.07.0018, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda de Brasília, até a apreciação, por parte do juízo da 7a Vara Criminal dos áudios e vídeos (gravações ambientais) acima referenciados OU até que se ultime o julgamento da presente reclamação. Requisitem-se informações do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, quanto ao sobrestamento da ação de improbidade n.o 0052807-83.2014.8.07.0018, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I do CPC e do art. 198, II do RITJDFT. Determino as citações do Distrito Federal e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio de seus respectivos representantes legais, para que apresentem contestações, nos termos do art. 989, III do CPC e do art. 198, IV do RITJDFT. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023 13:19:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador